Tribunal: TJDFT
Processo: 0713966-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA À INICIAL. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS ESTABELECIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O pronunciamento judicial que determina a emenda à Inicial não pode ser impugnado pela via recursal do agravo de instrumento, por não se tratar de hipótese elencada no rol taxativo constante no art. 1.015 da legislação processual.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmada em recurso especial repetitivo, a mitigação do rol taxativo de cabimento do agravo de instrumento somente é possível quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação, o que não ocorreu neste caso.
3. Recurso conhecido e improvido.